Tribunal: TJMT
Processo: 1062334-96.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062334-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SADRAQUE PARLANDIM SOARES - CPF: 036.873.611-36 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. - CNPJ: 29.959.810/0001-51 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº

1062334-96.2025.8.11.0001

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RECORRENTE:
SADRAQUE PARLANDIM SOARES

RECORRIDO:
JUSTA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE VALORES. REPASSE DE RECEITA DE VENDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando o desbloqueio e transferência de valores no montante de R$ 3.900,00 oriundos de vendas realizadas por meio de máquina de cartão, mas afastando a condenação por danos morais. A parte recorrente sustenta que o bloqueio indevido dos valores, sem justificativa plausível e apesar de tentativas administrativas de solução, configurou falha na prestação do serviço e enseja reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio indevido de valores provenientes de vendas realizadas por meio de máquina de cartão, com retenção injustificada e ausência de repasse ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável, e se é devida a reforma da sentença nesse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo de causalidade para configuração do dever de indenizar.

O bloqueio injustificado de valores pertencentes ao consumidor, especialmente aqueles oriundos de atividade comercial regular, impede o acesso aos recursos financeiros e compromete a realização de obrigações cotidianas, configurando falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor.

A conduta da instituição financeira, ao reter valores sem justificativa idônea e sem solução administrativa eficaz, evidencia desídia na prestação do serviço e viola a legítima expectativa de disponibilidade dos recursos transacionados.

A necessidade de o consumidor buscar o Poder Judiciário para liberar valores indevidamente bloqueados configura violação à esfera de tranquilidade e tempo útil, caracterizando dano moral indenizável.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e observando parâmetros adotados em casos análogos.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que o bloqueio unilateral e injustificado de valores, sem justificativa idônea e sem adequada comunicação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00.

Tese de julgamento
:"1.
O bloqueio injustificado de valores oriundos de vendas realizadas por meio de máquina de cartão configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.2.
A responsabilidade objetiva do fornecedor impõe o dever de reparação quando demonstrados o dano e o nexo causal, nos termos do art. 14 do CDC.3.
A retenção indevida de valores essenciais à atividade do consumidor, sem solução administrativa eficaz, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55; Código Civil, art. 406, §1º; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1061990-18.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03/03/2026, publ. DJE 04/03/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

1. Condenar a ré ao desbloqueio da conta e transferência dos valores vinculados até zerar a conta , valores oriundos da venda realizada pela parte autora R$ 3.900,00 ( três mil e novecentos reais).

2. Improcedente os danos morais.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Submeto à homologação da MMª Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

A Recorrente requer a reforma da sentença para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões requer manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A parte Autora ingressou com a
ão de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência
, em face de
Justa Soluções Financeiras S.A.
, alegando que celebrou contrato para utilização de máquina de cartão de crédito e débito, ficando pactuado o repasse dos valores das vendas no prazo de 24 horas.

Sustenta que realizou venda no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), cujo montante não foi repassado à sua conta, permanecendo bloqueado sem justificativa plausível, mesmo após tentativas de solução administrativa, inclusive com abertura de protocolo de atendimento.

Requereu a concessão de tutela de urgência para desbloqueio imediato do valor, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos reconheceu a existência de falha na prestação do serviço e determinou o
desbloqueio da conta e transferência dos valores vinculados até zerar a conta, valores oriundos da venda realizada pela parte autora R$ 3.900,00 ( três mil

e novecentos reais)
, no entanto, julgou improcedente os danos morais,
ante ausência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pois bem. Tratando-se,
in casu
, de responsabilidade objetiva, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade para que exsurja o dever de indenizar.

No caso em análise, vê-se que a c
onduta ilícita da recorrida gerou dano moral indenizável, uma vez que o bloqueio inesperado e injustificado da conta privou o consumidor do acesso aos seus recursos financeiros e a impediu de realizar transações cotidianas e de honrar seus compromissos
,
por si só, falha na prestação dos serviços passível de ser indenizada em razão da responsabilidade objetiva da parte Ré, motivo pelo qual,
a sentença merece reforma quanto ao dano moral.

A desídia na prestação adequada do serviço causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente, razão pela qual o arbitramento de indenização por danos morais é a medida que se impõe.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o julgador
deve considerar as peculiaridades do caso em comento
, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar a parte Autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

No caso, observa-se do conjunto probatório que a parte autora tentou insistentemente solucionar a questão na seara administrativa, sem qualquer êxito, cenário que lhe privou de tempo útil, causando-lhe aflição e angústia.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, em razão de bloqueio unilateral e imotivado de conta bancária, sem notificação prévia, impossibilitando a movimentação financeira pela consumidora e o cumprimento de seus compromissos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio da conta bancária da consumidora foi legítimo e, em caso negativo, se tal conduta enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítimo que instituições financeiras realizem bloqueios provisórios em contas correntes para segurança do correntista, com base nas Resoluções BCB 142/2021, 501/2025, 4.753/2019 e art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020, visando evitar acessos indevidos ou para atualização cadastral.

4. Contudo, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, informando os motivos e permitindo que este preste os esclarecimentos necessários, atualize dados e submeta-se aos procedimentos de segurança.

5. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a existência de irregularidades que justificassem o bloqueio, limitando-se a alegações genéricas, nem demonstrou ter notificado previamente a consumidora, em clara violação ao disposto no artigo 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

6. O bloqueio unilateral e injustificado da conta bancária configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, privando a consumidora do acesso aos seus recursos financeiros e impedindo-a de realizar transações cotidianas e honrar seus compromissos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa idônea caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio da conta bancária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5º; Resolução BCB 142/2021; Resolução BCB 501/2025; Resolução BCB nº 01/2020, art. 39-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024; TJMT, N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024.

(N.U 1061990-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e

dou-lhe
parcial provimento
para reformar a sentença e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte Autora, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ) ̧
mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026